Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. ENTREGA NÃO EFETUADA NO PRAZO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou os réus – B2W - COMPANHIA DIGITAL e J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA –, de forma solidária, a pagar à requerente a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), a título de reparação, por dano moral.
2. Cinge-se recurso à majoração do quantum e ao termo inicial de incidência dos juros de mora, estabelecido a partir da data da sentença.
3. Quanto ao primeiro ponto, não se mostra possível a pretendida majoração, em que pesem os aborrecimentos pela não entrega, no prazo, do produto adquirido (purificador de água), que seria dado de presente por ocasião do aniversário da mãe da recorrente. Cabe destacar que o produto já fora entregue no curso do processo, e a parte autora manifestou interesse em permanecer com a mercadoria, não havendo, portanto, maiores desdobramentos aptos a legitimar a majoração da indenização, sobretudo porque, a rigor, se trata de mero inadimplemento contratual e, ante a impossibilidade de reformatio in pejus, mantém-se o valor fixado.
4. Concernente ao termo a quo de incidência dos juros de mora, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, como é o caso (contrato de compra e venda), aqueles incidem a partir da citação (REsp 1728068/SP, 3a Turma, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE).
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para que os juros de mora da indenização, por dano moral, incidam a partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.